Tribunal: TJMMG
Processo: 2000281-46.2024.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000281-46.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR SER IMPRÓPRIO, REJEITADA – INCONGRUÊNCIAS E IMPRECISÕES NÃO IMPLICAM NEM PROVAM A EXISTÊNCIA DE FALSIDADES DOCUMENTAIS – EVENTUAIS ERROS OU EQUÍVOCOS SÃO PERFEITAMENTE NORMAIS SOB O OLHAR DE UM MÉDICO PERITO – IMPROPRIEDADES IDENTIFICADAS NO AUTO DE CORPO DE DELITO COMPLEMENTAR NÃO REPRESENTAM, NECESSARIAMENTE, UMA SITUAÇÃO FORJADA – REABERTURA DA FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS REPRESENTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOABILIDADE, DA LEALDADE PROCESSUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Guilherme Soares Mota e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão de primeira instância. RELATÓRIO O 2º Ten PM Guilherme Soares Mota, o Sd PM Tiago Mateus Lacerda Freitas e o Sd PM Carlos Ramon Silva Chagas foram denunciados, perante o juízo da Comarca de Montalvânia, MG, nos autos n. 0427.1.000374-0, pela prática do crime de tortura qualificada e com causa de aumento de pena, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Consta nos autos que, no dia 30/09/2015, estando Rafael Bento Lopes, Darlan Franciscano da Silva e Helder Ribeiro Pimenta a retornar de carro do Distrito de São Sebastião das Poções para a cidade de Montalvânia, MG, por volta das 23h30min, foram abordados pelo Sd PM Tiago Mateus Lacerda Freitas, juntamente com outro colega de farda, oportunidade em que realizaram busca no veículo e encontraram uma pequena quantidade de cocaína em seu interior, procedendo à condução dos abordados até o quartel da Polícia Militar, na cidade de Montalvânia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao serem avisados pelo Sd Tiago, por via telefônica, sobre a ocorrência policial, o 2º Ten PM Guilherme Soares Mota e o Sd PM Carlos Ramon Silva Chagas, apesar de se encontrarem de folga, foram até o quartel e de lá retiraram Rafael Bento Lopes a pretexto de que ele deveria informar quem seria o traficante responsável por vender a droga, enquanto os outros dois civis, Darlan e Helder, permaneceram sob a custódia na fração policial. Ato contínuo, os militares denunciados levaram Rafael até uma estrada vicinal que liga as cidades de Montalvânia e Juvenília e passaram a submetê-los a intenso sofrimento físico e mental para que revelasse de quem havia comprado a droga encontrada no veículo, ocasião em que colocaram um pano com spray de pimenta em sua boca, jogaram água, aplicaram-lhe tapas no rosto, sufocaram-no com uma sacola plástica inserida em sua cabeça, enforcaram-no para que perdesse a consciência temporariamente, deferiram-lhe chutes na barriga, pisadas no peito e tentaram introduzir um cabo de vassoura em seu ânus. Não satisfeitos, os denunciados conduziram a mesma vítima para um outro lugar próximo ao Distrito de Poções, onde lançaram spray de pimenta em uma sacola plástica e a utilizaram para sufocá-la, tendo novamente ameaçado introduzir um cabo de vassoura em seu ânus, caso ela não revelasse a identidade do traficante que buscavam. Em dado momento, a senhora Sirlene Pereira Lopes, tia de Rafael, chegou ao local na direção do seu veículo, o que fez com que as agressões cessassem, mas não impediu que os denunciados, posteriormente, realizassem buscas à procura de drogas em uma fazenda pertencente à família da vítima e na residência desta, mesmo sem possuírem autorização judicial para assim procederem. Por volta das 6 horas do dia 1º/10/2015, Rafael foi novamente conduzido até o quartel de Montalvânia, onde foi feito o Boletim de Ocorrência, sendo necessário o seu imediato encaminhamento ao hospital da cidade diante dos graves ferimentos que apresentava pelo corpo, em decorrência dos quais acabou perdendo parcialmente a audição, conforme descrição no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Relatório Médico Complementar constantes do evento 5 (NF/PIC3 – fls. 21, 23 e 109) dos autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 04/07/2017 e, no dia 08/02/2018, a defesa dos acusados opôs EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Após parecer favorável do Ministério Público (autos de n. 0001341-13.2018.913.0001), decidiu-se pela declinação de competência para esta Justiça especializada, autos distribuídos à 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Em 15/09/2021, o denunciado Guilherme opôs, individualmente, a EXCEÇÃO DE COISA JULGADA, a fim de que fosse reconhecida a correlação deste feito com os autos n. 0001064-2016.9.13.0001 (Eventos 1 e 7), exceção que, após parecer contrário do Ministério Público de 1º grau (Evento 103), deixou de ser acolhida pelo juízo em decisão proferida em 04/11/2021, ao fundamento, em síntese, de que, nos autos n. 0001064-2016.9.13.0001, o réu Guilherme foi processado e condenado pela prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dos crimes de violação de domicílio qualificado e falsidade ideológica, enquanto, nos autos n. 0001341-13.2018.913.0001, a ele está sendo imputado o crime de tortura, tratando-se, dessa forma, de fatos nitidamente distintos. Intimado, no dia 21/01/2022, da decisão que não acolheu a exceção de coisa julgada e com ela inconformado, o réu Guilherme interpôs, em 28/01/2022, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (Evento 132 dos autos de n. 0001341-13.2018.9.13.0002), o qual deixou de ser recebido pelo juízo em decisão de 07/02/2022, ante a sua manifesta intempestividade. Inconformado, o réu Guilherme requereu CARTA TESTEMUNHÁVEL, à qual foi negado provimento, à unanimidade, conforme acórdão de 28/06/2022 (Evento 22 dos autos n. 2000118-49.2022.9.13.0001, de 2ª instância), transitado em julgado nos dias 19/07/2022 e 26/07/2022, respectivamente para o Ministério Público e para a defesa. Não satisfeito, o réu Guilherme opôs, individualmente, EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, ao argumento de que o aludido magistrado teria julgado o processo n. 0000010-64.2016.913.0001 pelo qual o excipiente também respondeu e, dessa forma, não guardaria a necessária isenção para julgar o processo n. 0001341-13.2018.913.0001, entretanto a arguição de impedimento ou suspeição foi liminarmente rejeitada pela sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 133, § 2º, do CPPM Intimado da rejeição liminar da última arguição, o réu Guilherme, mais uma vez insatisfeito, interpôs CORREIÇÃO PARCIAL nos autos n. 0001341-1362018.913.0001, da qual se veio a ser conhecer, porém a exceção de suspeição foi rejeitada, conforme acórdão de 07/02/2023, transitado em julgado em 27/04/2023 para o Ministério Público e em 09/05/2023 para a defesa (Evento 34 dos autos n. 2000775-88.2022.9.13.0001 de 2ª instância) Os autos n. 0001341-13.2018.913.0001 tramitavam regularmente, até que, em 29/03/2023, a defesa do réu Guilherme requereu a instauração do INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL, nos termos dos artigos 163 e 165, ambos do CPPM, alegando que, além de o Dr. Osmar Ferreira Gomes Júnior não possuir registro junto à Secretaria de Saúde de Montalvânia, o Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar de 03/03/2016, por ele subscrito, que havia concluído que a vítima Rafael Bento Lopes perdera parcialmente o sentido da audição, apresentava divergência significativa quando comparado com o teor dos documentos médicos lavrados nos dias 30/09/2015 e 12/11/2015 pelo Dr. Felipe Ribeiro Aquino, o qual registrou que Rafael “não apresentou, no momento, nenhum sinal ou sintomas de moléstia física e/ou mental”. Após manifestação contrária do Ministério Público (Evento 1 – DOC3), o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME deferiu a instauração do incidente, sendo, então, formado o respectivo traslado, registrado sob o n. 2000500-08.2023.9.13.0001, bem como determinado o sobrestamento da ação penal militar até a conclusão definitiva do incidente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O feito foi redistribuído à 5ª AJME por alteração de competência do órgão (Evento 415) e, em decisão de 19/04/2024, muito embora tenha sido reconhecida a intempestividade do incidente, o magistrado deixou de o invalidar em prestígio aos princípios da finalidade e instrumentalidade, para julgar improcedentes os pedidos formulados sob o fundamento de que não se comprovou a alegada falsidade material ou ideológica do documento, além de não ter o suscitante se desincumbido de diferenciar se as mencionadas impropriedades se referiam a uma situação forjada ou a um erro, seja de avaliação do médico pericial ad hoc, seja dos policiais durante a confecção dos documentos, motivo pelo qual era impossível o aprofundamento na valoração da prova e na apreciação do mérito do processo. Intimada da aludida decisão em 24/04/2024 e com ela insatisfeita, a defesa interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do artigo 510, alínea “a”, 511 e 516, alínea “g”, todos do Código de Processo Penal Militar, acompanhado das razões (Evento 1 – INIC1), seguindo-se a apresentação das contrarrazões (Evento 1 – CONTRAZ13). Em sede de juízo de retratação, o Juiz de Direito manteve a decisão de improcedência dos pedidos formulados neste incidente de falsidade documental, constante do Evento 107 – DEC1, por seus fundamentos. Determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, para os fins de direito, na forma do artigo 520 do CPPM, juntando-se traslado das peças. Em parecer ofertado no Evento 11– PARECER1, a eminente procuradora de justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser impróprio, porque, diferentemente da legislação processual penal, o artigo 516, alínea “g”, do CPPM, dispositivo legal utilizado pelo recorrente para fundamentar o ato recursal, nada dispõe sobre o cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que julga improcedente incidente de falsidade documental, limitando-se a admitir a sua interposição quando forem julgados improcedentes “o corpo de delito e outros exames”, tratando-se de rol taxativo. Opinou, ainda, por não se conhecer do recurso e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que julgou improcedente o incidente de falsidade documental arguido pelo réu Guilherme Soares Mota. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Peço vênia à eminente procuradora de justiça para divergir do seu entendimento, ao suscitar preliminar de não conhecimento do recurso por ser impróprio, porque, diferentemente da legislação processual penal, o artigo 516, alínea “g”, do CPPM, dispositivo legal utilizado pelo recorrente para fundamentar o ato recursal, nada dispõe sobre o cabimento de recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em sentido estrito contra a decisão que julga improcedente incidente de falsidade documental, limitando-se a admitir a sua interposição quando forem julgados improcedentes “o corpo de delito e outros exames”, tratando-se de rol taxativo. Muito embora a legislação castrense tenha um rol taxativo nesse sentido, a improcedência de falsidade documental refere-se a um LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPLEMENTAR, feito seis meses depois da ocorrência dos fatos. Portanto, os documentos cuja falsidade se busca provar consistem em AUTO DE CORPO DE DELITO (ACD), incidindo, assim, por extensão, no rol taxativo do artigo 516, alínea “g”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Com essa analogia, rejeito esta preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o recorrente, que apontou falsidade material ou ideológica no Auto de Corpo Delito Complementar (ACD) sobre o ofendido Rafael Bento Lopes, feito em 03/03/2016, da lavra do Dr. Osmar Ferreira Gomes Júnior, nomeado perito “ad hoc”, pelo Delegado de Polícia da cidade de Montalvânia, MG, nos autos n. 0001341-13.2018.9.13.0001. Alega o recorrente que o Auto de Corpo Delito Complementar, elaborado seis meses do dia dos fatos, é anterior à nomeação do médico que funcionou como perito “ad hoc”, datada de 21/03/2016. Este ACD apresentou informações conflitantes e contrárias à prova dos autos sobre a condição física da vítima em relação ao atestado fornecido pela Secretaria de Saúde de Montalvânia, realizado em 12/11/2015 e ao ACD de 30/09/2015, do dia dos fatos. Ambos os documentos foram feitos pelo médico Dr. Felipe Ribeiro Aquino. Não há registro de atuação do Dr. Osmar Ferreira na cidade de Montalvânia. Ao analisar a decisão proferida pelo magistrado Dr. George Walter Barreto Paviotti (Evento 107), verifico que ele agiu acertadamente ao considerar que o manejo do incidente de falsidade documental figura como manifestamente intempestivo. O artigo 407, parágrafo único, do CPPM deixa claro que, depois das 48 (quarenta e oito horas) que sucedem o interrogatório do réu (o qual ocorreu em 18/10/2022) no processo principal (0001341-13.2018.9.13.0001), eventuais alegações serão recebidas como matéria de defesa para apreciação no julgamento. Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração do incidente de falsidade documental, o recorrente permaneceu inerte por mais de sete anos, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade. Os fatos ocorreram em 30/09/2015. O réu foi intimado para se manifestar sobre a última fase da instrução processual (art. 427 do CPPM), em 07/11/2022, prazo que se exauriu em 22/11/2022. O recorrente só veio a alegar a falsidade documental em 29/03/2023. Em que pese a existência de algumas incongruências ressaltadas pelo recorrente em sua inicial, como o fato de, no termo de nomeação do Dr. Osmar Ferreira Gomes Júnior como perito “ad hoc”, constar data posterior (21/03/2016) àquela apontada no ACD Complementar por ele subscrito, ou ainda local diverso daquele onde o exame de fato foi realizado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (Montalvânia, em vez de Montes Claros); a diferença de avaliação entre ele e o ACD de 30/09/2015, dia dos fatos, e o atestado de 12/11/2015, esses dois últimos realizados pelo Dr. Felipe Ribeiro Aquino; e o encaminhamento do ofendido pelo Delegado de Polícia para ser periciado por médico atuante em Montes Claros, em vez de direcioná-lo para o IML de Montalvânia, como era a praxe, tais incongruências não implicam nem provam a existência de falsidades documentais. O recorrente não conseguiu trazer aos autos provas de que estas impropriedades identificadas por ele em dois ACDs, elaborados por dois médicos diferentes que reconheceram as suas assinaturas, seriam, necessariamente, uma situação forjada. Eventuais erros ou equívocos são perfeitamente normais sob o olhar de um médico que avaliou o ofendido no dia dos fatos e o outro que realizou um ACD Complementar seis meses depois. Há um grande hiato temporal entre estes dois laudos. Pelo que percebo, as pequenas imprecisões entre os dois laudos não são capazes de anular ou desmerecer a prova pericial produzida. O fato de um exame posterior constatar lesões mais gravosas do que aquelas verificadas no dia dos fatos ou logo após não o torna suspeito de falsidade, já que as sequelas geradas por uma agressão podem se agravar e se manifestar muito tempo depois, ainda mais em se tratando de problemas auditivos, como é o caso desse processo. A alegação do recorrente de que o ACD Complementar seria falso porque o médico que o subscreveu não prestava serviço na cidade de Montalvânia não merece prosperar. O CRM de um médico permite que ele exerça a sua profissão dentro de cada respectivo Estado da Federação. Além do mais, ele foi designado perito “ad hoc” pela autoridade de polícia judiciária e não estaria vinculado a qualquer município dentro de Minas Gerais. As eventuais confusões verificadas nos depoimentos do Delegado de Polícia e do médico perito se justificam pelo dilatado lapso temporal percorrido entre a feitura dos laudos e a sua arguição de falsidade, tendo em vista o lapso temporal decorrido, de mais de sete anos dos fatos. Nesse contexto, muito embora as supostas incongruências possam levantar dúvidas, o recorrente não conseguiu provar que as impropriedades identificadas nos documentos possam representar, necessariamente, uma situação forjada. A avaliação do ofendido pelos diferentes médicos foi feita em momentos distintos. Não há que se falar em indícios de falsidade documental ou irregularidade na realização de cada Auto de Corpo de Delito, seja o primeiro ou o complementar, não havendo motivos, seja de direito ou de fato, para inviabilizá-los ou torná-los imprestáveis à comprovação do que eles se propõem. Diante do exposto, após o lapso temporal de mais de sete anos, a reabertura da fase de produção de provas representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva. Apesar de ser possível perceber imprecisões entre ambos os laudos comparados pela defesa, elas não se mostram suficientes para macular toda a prova pericial produzida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesses termos, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida de primeira instância que julgou improcedentes os pedidos formulados no presente incidente de falsidade documental, arguido pelo réu 2º Ten PM Guilherme Soares Mota. Publique-se e intime-se. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator